Tribunal: TJSP
Processo: 1065548-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – COBRANÇA – RECONVENÇÃO – Celebrado contratos de prestação de serviços de organização e fornecimento de mão-de-obra especializada para a realização de eventos esporádicos no estabelecimento do Requerido-Reconvinte – Princípio da boa-fé objetiva disciplina os deveres anexos dos contratantes – Autora-Reconvinda permaneceu prestando os serviços

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – COBRANÇA – RECONVENÇÃO – Celebrado contratos de prestação de serviços de organização e fornecimento de mão-de-obra especializada para a realização de eventos esporádicos no estabelecimento do Requerido-Reconvinte – Princípio da boa-fé objetiva disciplina os deveres anexos dos contratantes – Autora-Reconvinda permaneceu prestando os serviços por aproximadamente três anos, sem qualquer ressalva quanto à incidência da multa por atraso nos pagamentos, de modo que caracterizada a supressio – Vedação ao comportamento contraditório – Incabível a condenação do Requerido-Reconvinte ao pagamento de multa por infração contratual – Prematura a cobrança de honorários advocatícios contratuais em razão do ajuizamento de ações contra o Requerido-Reconvinte – SENTENÇA DE IMPRODCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – RECURSOS DA AUTORA-RECONVINDA E DO REQUERIDO-RECONVINTE IMPROVIDOS